Tribunal: TJSP
Processo: 2116057-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante consubstanciada em determinar a "(...) imediata inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, consulta às informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI)." Insurgência. Alegação

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida pela agravante consubstanciada em determinar a "(...) imediata inscrição do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, consulta às informações financeiras via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e a Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI)." Insurgência. Alegação de presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida postulada. Admissibilidade em parte. Possibilidade de inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB e de pesquisa, por meio do sistema InfoJud, de Declarações de Operações Imobiliárias - DOI. Medidas que visam à efetividade da execução. Consulta ao CCS - BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) que é medida desproporcional e que deve ser indeferida. Medida que busca precipuamente coibir a prática de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.